Tribunal: TJDFT
Processo: 0710247-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO CONCEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE RIGOR FORMAL. PRAZO DE NATUREZA DILATÓRIA. POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO A CRITÉRIO DO JUIZ. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. Consoante entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal, o prazo para a emenda à petição inicial é de natureza dilatória e, por essa razão, pode ser ampliado a juízo do magistrado, quando as circunstâncias fáticas do caso indicarem a razoabilidade dessa medida.

2. Havendo pedido da parte exequente para prorrogar o prazo de emenda à petição inicial, ante a demonstrada dificuldade prática de seu cumprimento, cabe ao julgador conceder a dilação do prazo requerida, pois extinguir o processo prematuramente, diante de um prazo dilatório, antes de se formar a relação processual, corresponde a excesso de formalismo.

3. Em observância aos princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, a anulação da sentença é medida que se impõe, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem com vistas a concessão de novo prazo para a emenda à petição inicial.

4. Recurso provido.